Tribunal: TJDFT
Processo: 0712555-77.2021.8.07.0009
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:
Processo : 0712555-77.2021.8.07.0009 DESPACHO No id. 35641490, o apelante pede o prosseguimento do feito, sob o argumento de que a Segunda Seção do STJ determinara o afastamento da suspensão/sobrestamento do processamento de todos os feitos e recursos pendentes, referente ao tema 1.132. Em consulta à página oficial de internet do STJ[1], consta que, de fato, a Segunda Seção daquela Corte Superior, por unanimidade, decidiu levantar a suspensão nacional de processos relativos ao Tema Repetitivo 1.132. Assim, revogada a determinação de suspensão nacional de processos pendentes versando sobre o tema afetado, restam esvaziados os motivos expostos no despacho de id. 34166247 para o sobrestamento deste feito, sendo impositivo o acolhimento do pedido apresentado pelo apelante. Ante o exposto, defiro o requerimento. Intimem-se. Após, à conclusão para relatório e pauta. Brasília – DF, 19 de julho de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] STJ levanta suspensão de processos sobre notificação ao devedor em contrato de alienação fiduciária